Tribunal: TJES
Processo: 0015577-95.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015577-95.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SCHEILA FARIAS RIBEIRO
APELADO: CAIXA SEGUROS e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de indenização de seguro de vida e de reparação por danos morais.

2)
A recusa da seguradora reside na suposta ausência de documentos que comprovassem a condição de beneficiária da apelante, companheira do segurado falecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se é lícita a recusa da seguradora em pagar a indenização do seguro de vida, diante da ausência de indicação expressa de beneficiário na apólice, e se a conduta configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A condição de companheira e a existência de único herdeiro (filho do casal) foram satisfatoriamente demonstradas, notadamente pela anotação de dependência na carteira de trabalho do
de cujus
e pela concessão de pensão por morte pelo INSS, ato administrativo dotado de presunção de legitimidade.

5)
A exigência de documentos adicionais pela seguradora, nesse contexto, revela-se excessiva e protelatória, configurando obstáculo indevido ao recebimento do seguro e violando o princípio da boa-fé objetiva.

6)
A ausência de indicação de beneficiários na apólice atrai a aplicação da regra do art. 792 do Código Civil, que determina o pagamento de metade do capital ao cônjuge ou companheiro e o restante aos herdeiros, conforme a ordem da vocação hereditária. Precedentes do STJ.

7)
Embora a recusa indevida configure ato ilícito, a conduta da seguradora não extrapolou o mero aborrecimento, sobretudo porque parte das informações necessárias fora obtida no curso do processo, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de indicação expressa de beneficiário em apólice de seguro de vida, o capital segurado deve ser pago metade ao companheiro e a outra metade aos herdeiros, nos termos do art. 792 do Código Civil.

2. É ilícita a recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização sob o pretexto de ausência de documentação quando a condição de beneficiário legal (companheira) está suficientemente comprovada por outros meios idôneos, como a concessão de pensão por morte pelo INSS.

Dispositivo relevante citado:
CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.767.972/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.11.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a analisar a legalidade da recusa da seguradora em efetuar o pagamento de indenização de seguro de vida em grupo, sob o fundamento de ausência de documentação comprobatória da condição de beneficiária, bem como a aferir a configuração de danos morais indenizáveis.

A detida análise do conjunto fático-probatório impõe a reforma da sentença.

A apelante demonstrou de forma satisfatória a condição de companheira do segurado falecido, bem como a existência de um único herdeiro, o filho do casal.

Conforme se depreende da carteira profissional do
de cujus
, a recorrente consta expressamente como dependente, na condição de "esposa", ao lado do filho, Vitor Farias Braga.

De igual modo, concessão de pensão por morte pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em favor da apelante e de seu filho constitui robusto elemento de prova, sendo ato administrativo dotado de presunção de legitimidade que reconhece a união estável para todos os efeitos legais.

Nesse contexto, a exigência de documentos adicionais pela seguradora, como declaração de únicos herdeiros ou declaração específica de convivência marital, revela-se excessiva e protelatória, configurando obstáculo indevido ao recebimento do seguro e violando o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo.

Na ausência de indicação expressa de beneficiários na apólice, a legislação civil estabelece critério claro para o pagamento da indenização.

Dispõe o art. 792 do Código Civil que o capital segurado será pago metade ao cônjuge ou companheiro e o restante aos herdeiros, segundo a ordem da vocação hereditária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS HERDEIROS. PREVISÃO DO ART. 792, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL.

1. Controvérsia em torno do direito do recorrente, filho do segurado falecido, ao recebimento de parte da indenização securitária, considerando a ausência de estipulação expressa dos beneficiários na apólice de seguro.

2. Polêmica em torno da interpretação do disposto no art. 792 do Código Civil.

3. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no seguro de vida, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado deverá ser pago metade aos herdeiros do segurado, segundo a ordem legal de vocação hereditária, e a outra metade ao cônjuge não separado judicialmente e/ou ao companheiro, desde que comprovada, nessa última hipótese, a união estável.

4. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.767.972/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Comprovada a união estável e a existência de único descendente, a recusa da seguradora em proceder ao pagamento da indenização configura ato ilícito, ensejando o dever de reparar não apenas o dano material.

Ademais, como ressaltado na própria sentença, a consulta ao Caged (Id. 54453022), aliada à comprovação do vínculo empregatício na data do óbito, possibilita o cálculo do
quantum
devido.

Todavia, a conduta da apelada não extrapolou o mero aborrecimento, sobretudo porque algumas informações que deveriam constar do pedido administrativo foram obtidas no transcurso processual.

Mantida, portanto, a rejeição do pleito de reparação por danos morais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento,

para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedentes os pedidos, condenando a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária, a ser dividida na forma do art. 792 do Código Civil,
acrescid
o
de juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC,
por se tratar de responsabilidade contratual
.

Redimensiono os ônus sucumbenciais para rateá-los na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação à recorrente, em razão da gratuidade da justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 29/09-03/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.